Tribunal: TJES
Processo: 5025883-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025883-55.2021.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCELLA REBOUÇAS RANGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo.

2. Muito embora o artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor. Precedentes STJ.

3. O cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada. Do mesmo modo, a negativação indevida, em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto.

4. Tais consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025883-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCELLA REBOUCAS RANGEL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo.

2. Muito embora o artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor. Precedentes STJ.

3. O cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada. Do mesmo modo, a negativação indevida, em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto.

4. Tais consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025883-55.2021.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCELLA REBOUÇAS RANGEL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da sentença de id 6731325 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por MARCELLA REBOUÇAS RANGEL em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA

Em suas razões, a UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo para tanto que a insatisfação narrada remete tão somente às tratativas da consumidora, ora Apelada, em face da BENEVIX e seu corretores que não possuem qualquer relação com a UNIMED VITÓRIA. Nesses termos, salienta que a parte Recorrida deixa claro que o erro nos pagamentos, que deu ensejo ao cancelamento do plano de saúde, deu-se “por falha no sistema da Ré”, não havendo dúvidas que quando assim relata se refere à BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

Mérito Recursal

Do exame dos autos, verifico que a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação objetivando o restabelecimento do plano de saúde que havia sido cancelado por falta de pagamento mesmo estando cadastrado em débito automático em conta que possuía saldo suficiente. Pleiteou também indenização pelos danos morais suportados em decorrência do cancelamento bem como em razão da inscrição do seu nome no SERASA.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, que julgou parcialmente os pedidos iniciais para determinar que as Requeridas BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO restabeleçam o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, mediante o pagamento das parcelas em atraso, bem como para condená-las ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem. Consigno inicialmente que as requeridas, Operadora de Saúde, ora apelante, e a Administradora de benefícios, enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e, nesses termos, compõem a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários.

Seguindo, convém destacar que muito embora o artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor/ apelado.

Acerca do tema, o aresto do C. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. USUÁRIO DE CADEIRA DE RODAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EVENTO. FALTA DE ACESSIBILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015

(...) Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC). Mas, para a aplicação dessa excludente de responsabilidade, o terceiro não pode guardar relação com o fornecedor. Ou seja, o conceito de terceiro restringe-se às pessoas que não integram a cadeia de consumo. 6. Na hipótese, o recorrido adquiriu ingressos para assistir ao show do camarote premium. Embora esse espaço, em específico, tenha sido explorado por empresas estranhas à lide, tal circunstância não se caracteriza como fato exclusivo de terceiro. Isso porque, a recorrente e as demais empresas que atuaram na organização e administração da festividade e da estrutura do local integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelo recorrido em virtude das falhas na prestação dos serviços. (REsp 1.912.548/SP. Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de julgamento: 04/05/2021)

Desse modo, estabelecida a responsabilidade solidária das Requeridas, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado, que levou ao indevido cancelamento do plano de saúde ofertado pela Recorrente, sendo forçoso compreender que deve ser mantida a sentença nesse tocante.

Seguindo, em relação ao pleito de reforma apresentado em relação a indenização por danos morais, melhor razão não possui o Apelante.

Isto porque, o cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada.

Além disso, a consumidora/ apelada foi indevidamente negativada em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto, fato que restou devidamente evidenciado nos autos.

Em relação ao
quantum
, é cediço que o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Desse modo, entendo que as consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença também nesse tocante.

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e, altero, de ofício, a atualização do valor devido, nos termos da fundamentação apresentada.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios fixados em desfavor da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões